Tribunal: TJMT
Processo: 1026952-81.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026952-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE ALBUQUERQUE OTA - CPF: 049.257.801-07 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE RESTITIÇÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe padecimento, atribulação, angústia
.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de improcedência, sob o fundamento de que a reclamada procedeu com a devolução dos valores da passagem aérea, no prazo legal, razão pela qual a obrigação foi inteiramente sanada, de modo, que não restou configurada qualquer conduta ilícita da responsabilidade civil que autorizem o pleito indenizatório moral.

Inconformado, o recorrente alega que tentou resolver de forma administrativa, e que nos e-mails trocados, restou informado que o valor seria reembolsado, entretanto, não estava previsto para ser por travel voucher. Assim, requer a procedência dos pedidos de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023